Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737439-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBEIRO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido por JOSÉ RIBEIRO no bojo das razões recursais (ID 51337111) apresentadas contra a sentença (ID 51337054) que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de tratamento com técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diárias no regime domiciliar pelo plano de saúde da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, haja vista a revogação da liminar deferida initio litis. Em apelo, o autor alega que o relatório do médico assistente solicita urgência no acompanhamento 24 (vinte e quatro) horas por dia de técnico de enfermagem habilitado, além de toda equipe multidisciplinar, devido ao alto grau de dependência do paciente, a presença de lesões por pressão (escaras), alto risco de queda associado à instabilidade postural e deterioração clínica progressiva. Aduz que o laudo pericial utilizado pelo ilustre Magistrado singular na fundamentação da sentença deixou de responder a diversos quesitos das partes e informa que o cuidador de idoso já se faz presente, porém, argumenta que os cuidadores não possuem qualificação apta a suprir a demanda do paciente. Explica que o autor está hoje com acompanhamento por técnico em enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por força de decisão concessiva de tutela de urgência em 5.10.2022 (ID 51336964). Requer, assim, a manutenção do tratamento atualmente fornecido ao requerente com assistência por técnico em enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, no ambiente doméstico, até o julgamento definitivo do mérito. Em contrarrazões (ID 51337117), o plano de saúde da ASSEFAZ baseia-se no laudo pericial de ID 51337019 para defender a ausência de obrigatoriedade de cobertura. O estudo concluiu pelo não preenchimento pelo recorrente dos critérios clínicos para receber cuidados por técnico de enfermagem em regime de internação domiciliar. Assim, destacando o Parecer Técnico COREN-DF n.o 08/2018, que estabeleceu a possibilidade de o cuidador familiar poder ser capacitado por enfermeiro para realizar, quando necessário, os curativos simples na atenção domiciliar, pugna pela rejeição do pedido deduzido em apelação. Representação processual do autor no ID 51335653 e da ré no ID 51336976. Sentença publicada em 2.8.2023 e prazo final em 24.8.2023, tempestiva a interposição do apelo em 23.8.2023. Preparo no ID 51337113. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta do relatório da médica geriatra assistente, Dra. Mariana Cabral Silva, CRM-DF 27202, datado de 3.10.2022 (ID 51335648): NOME: JOSÉ RIBEIRO Paciente, 87 anos, sexo masculino. Apresenta diagnóstico de neoplasia hepática em acompanhamento oncológico, cirrose hepática sem causa definida, doença ateroesclerótica crônica, hipotireoidismo, desnutrição calórico proteica com hipoalbuminemia, síndrome de fragilidade, transtorno de humor depressivo, presença de úlceras de pressão (região trocantérica) e paresia de membros inferiores com necessidade de cadeira de rodas e/ou deambulação mínima com apoio de duas pessoas. Paciente ainda em investigação de síndrome demencial. Paciente apresenta sarcopenia com perda ponderal progressiva provavelmente secundário a hepatopatia e doença oncológica o que contribui com a perda de funcionalidade, piora da mobilidade e piora do status neurológico. Paciente é totalmente dependente para atividades instrumentais (sair de casa, atividades domésticas, atividades econômicas) e totalmente dependente para atividades básicas de vida diária (necessita de auxílio para banho, higiene, vestimenta, transferências e alimentação). Paciente apresenta alto risco de queda devido instabilidade postural grave, inclusive com múltiplas quedas nos últimos três meses, inclusive com necessidade de encaminhamento hospitalar. Nesse contexto, solicito com URGÊNCIA o acompanhamento 24 horas por dia de técnico de enfermagem habilitado além de toda equipe multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, enfermagem e médico) devido alto grau de dependência do paciente, a presença de lesões por pressão, alto risco de queda associado à instabilidade postural e deterioração clínica progressiva. O mesmo seguirá em acompanhamento e investigação médica. (g.n.) Conquanto tenha a indicação da médica assistente quanto à condição de urgência do acompanhamento, providência que logo foi deferida pelo provimento judicial proferido dois dias após o pleito, o laudo médico pericial judicial (ID 51337019), cujo exame clínico foi realizado em 17.3.2023, concluiu pela desnecessidade da assistência de enfermagem. Colham-se trechos do parecer técnico: O periciado é portador de neoplasia maligna, com quadro inicial demencial e limitações à mobilidade corporal, com necessidade de auxílio para as atividades da vida diária. (...) Do ponto de vista médico legal, considerando o quadro clínico atual do periciado, bem como as condições sócio-econômicas familiares, conclui-se ele não preenche critérios clínicos para receber cuidados por técnico de enfermagem em regime de internação domiciliar; sendo certo que de acordo com a tabelas de avaliação de Home Care apontam para a necessidade de cuidador e atendimento multidisciplinar como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoterapia e nutricionista, bem como acompanhamento oncológico e neurológico em regime ambulatorial. (...) 3. O autor apresenta úlceras de pressão? R. Não. (...) 9. O plano de saúde vem fornecendo acompanhamento com técnico em enfermagem 24 horas? R. Sim, mediante decisão judicial liminar. (...) 11.O cuidador de idoso possui competência técnica para realizar todos os procedimentos de competência do técnico em enfermagem? R. Periciado necessita auxilio para atividades instrumentais da vida diária, o que pode ser suprido por cuidador. 12.Da leitura dos relatórios de evolução médicos, quais são os procedimentos médicos que estão sendo realizados pelo médico fornecido pelo plano de saúde? R. O periciado está sob cuidados paliativos. (...) 13.Qual o nível de dependência do paciente? (Independente / dependente parcial / dependente total) R. Com base nas tabelas utilizadas para avaliação do quadro do periciado, ficou evidenciado que o periciado apresenta, com base no Escore de Katz, alto grau de dependência (MUITO DEPENDENTE) para todas as atividades da vida diária 14.Qual a via pela qual a paciente se alimenta? (oral / enteral / parenteral) R. Oral. 15.O requerente necessita de aspiração das vias aéreas (superior ou inferior)? - Quantas vezes ao dia? Especificar se superior ou inferior. R. Não. 16.O requerente faz uso de ventilação mecânica? R. Não. 17.O requerente possui múltiplas lesões de pele com curativos complexos? R. Não. 18.O requerente faz uso de medicamento por via intravenosa? (Sim / Não) Se SIM, quantas vezes ao dia? R. Não. (...) 21.Verifica, no paciente, a necessidade de realização de alguma atividade privativa de profissional de saúde: técnico de enfermagem ou de enfermeiro? R. Não. Entretanto, a indicação inicial da médica assistente, quanto à necessidade de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diárias, foi corroborada em relatório médico mais recente (19.7.2023) e posterior ao laudo pericial, inclusive em razão de remanescer úlcera de pressão em região trocantérica, que ainda está em tratamento. Confira-se (ID 51337050): Paciente, 87 anos, sexo masculino, casado. Apresenta diagnósticos de transtorno de humor, hepatopatia crônica, tumor hepático em acompanhamento pós imunoterapia, síndrome de fragilidade, síndrome de imobilidade, desnutrição proteico calórica, síndrome demencial em investigação, doença ateroesclerótica crônica com STENT. No momento, paciente estável clinicamente com melhora importante do quadro clínico após medidas terapêuticas e acompanhamento de técnico de enfermagem e equipe multidisciplinar. Paciente com ganho ponderal significativo associado com ganho de massa muscular, voltou a deambular, ainda com alto risco de queda e múltiplos episódios de queda da própria altura inclusive com traumatismo crânio encefálico recente com necessidade de supervisão e apoio durante a marcha. Apresenta ainda melhora da ulcera de pressão em região trocantérica (sem novas lesões recentes). Ainda apresenta alterações de humor com ajuste de medicamentos recentemente, mas com melhora de comportamento e alterações cognitivas de forma significativa. Demonstra melhora funcional com ganho de qualidade de vida e funcionalidade. Mantém dependência para todas as atividades instrumentais de vida diária (sair de casa, pagar contas, tomar medicamentos) e dependência parcial para atividades básicas de vida diária (necessita de auxílio para vestimenta, higiene, transferências, deambulação e alimentação). A alimentação mantém via oral e eliminações fisiológicas ora em fralda ora em sanitário. Paciente ainda com fragilidade extrema e alto risco de queda e demais eventos adversos associados a doenças de base. Apresenta acompanhamento geriátrico regular com última consulta em julho de 2023. Solicito manutenção de acompanhamento técnico e multiprofissional, nos moldes atuais, para manutenção e novos ganhos para o paciente que vem com evolução favorável do quadro associado a redução do risco de quedas. (g.n.) Observe-se que, embora tenha havido a melhora da úlcera de pressão, sem surgimento de outras lesões, o deferimento judicial do pleito, de acordo com a indicação do profissional médico de manutenção do acompanhamento técnico e multiprofissional para conservação e novos ganhos para o paciente se faz imprescindível, dada a evolução favorável do quadro associada à redução do risco de quedas, destacando-se a ocorrência de traumatismo de crânio encefálico recente. Ademais, encontra-se o paciente em atual e efetivo apoio do técnico de enfermagem, não se vislumbrando, em sede de cognição sumária, adequação de retirá-lo neste momento, sob pena de retroceder o quadro. Por tais fundamentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal para manter o tratamento atualmente oferecido ao autor com assistência por técnico em enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, até ulterior pronunciamento. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador